Tribunal: TJSP
Processo: 1071005-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Transporte aéreo - Atraso de vôo – Perda de conexão – Incontroverso o atraso por cerca de 4 (quatro) horas – Alegação de excesso de tráfego na malha aeroviária/reengenharia de tráfego que não restou comprovada - Ré que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Autores que chegaram ao local de destino após 24 (vinte e

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Transporte aéreo - Atraso de vôo – Perda de conexão – Incontroverso o atraso por cerca de 4 (quatro) horas – Alegação de excesso de tráfego na malha aeroviária/reengenharia de tráfego que não restou comprovada - Ré que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Autores que chegaram ao local de destino após 24 (vinte e quatro) horas - Responsabilidade da ré evidenciada – Dano moral caracterizado – Desconforto e aflição da família de permanecer no aeroporto por 04 (quatro) horas e ainda por ter que pernoitar em local não programado, sem as suas bagagens - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, até porque, suportados pela família, composta inclusive de um menor de idade – Dano moral arbitrado em R$10.000,00 para cada Autor – Sentença reformada – Recurso provido.